Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CESSIONÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL PARA FINS DE REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA ENVOLVENDO O IMÓVEL. INEFICÁCIA DA MEDIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Para fins de concessão de tutela de urgência, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a configuração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito.
2. À Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme previsão contida no parágrafo único do artigo 1o da Lei Distrital n. 3.167/2003, compete promover a supervisão, coordenação e a execução da administração tributária e financeira, da gestão patrimonial, da contabilidade pública, da dívida pública e do sistema de compras do Governo do Distrito Federal, não estando inserido no âmbito de suas atribuições o registro administrativo de demandas envolvendo imóveis pendentes de regularização fundiária.
3. Evidenciada a ineficácia do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, para o fim de promover o registro da existência de demanda envolvendo imóvel objeto de contrato de cessão de direitos celebrado pelas partes litigantes, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.